Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$1.642,31 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a cada autor a título de danos morais, em decorrência falha na prestação do serviço de hospedagem.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Noticiou que contrataram serviço de locação de apartamento junto à empresa requerida, reserva devidamente confirmada. Narrou que chegaram ao imóvel de madrugada e, no dia seguinte, receberam mensagens do locador informando que seriam despejados, posto que era proibida a sublocação do imóvel e o locador teria alugado o imóvel aos requerentes irregularmente, sendo que o proprietário, ao tomar ciência do fato, se dirigia ao imóvel a fim de despejá-los e romper o contrato de locação. Relatou que tiveram que deixar o imóvel às pressas pela manhã, saindo atrás de nova acomodação, somente tendo encontrado, no começo da noite, apartamento de qualidade inferior e por um valor superior. Alegou ter tido o orçamento comprometido, posto que não houve o estorno imediato do valor pago, não sobrando verba para custeio dos eventos festivos e do show que haviam programado. Consignou que o valor pago foi posteriormente devolvido, porém pagaram o valor de R$ 2.008,84 a mais pela nova locação. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 para cada autor e por danos materiais no valor de R$ 2.008,84, em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60114136). Ofertadas contrarrazões (ID 60114147).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente enfatiza restar comprovado o dano moral sofrido. Narra que foram acordados pela manhã, durante suas férias, e colocados para fora do apartamento alugado pelo proprietário do imóvel, em razão de problemas contratuais alheios aos requerentes. Destacam que foram colocados no meio da rua, juntamente com seus pertences, em uma cidade desconhecida, não sabendo como proceder para encontrar outro imóvel. Relata que foram obrigados a lugar apartamento em local distante, de tamanho e qualidade inferior e preço superior, ficando privados de custearem passeios e alimentação melhor durante a viagem, o que prejudicou suas férias. Pugnou pela reforma da sentença, majorando o valor da condenação para o patamar requerido na inicial.
6. Preliminar de inadmissão recursal arguida em sede de contrarrazões rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A existência do dano moral não constitui matéria devolvida, mas tão somente o valor fixado a título de reparação.
8. Em relação ao montante fixado para fins de indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenados os autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.